Tribunal: TJSP
Processo: 1018587-13.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer e à indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Autor que reside no imóvel consumidor de energia e é equiparado a consumidor. Art. 2o, parágrafo único, do CDC. Astreinte fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer e à indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Autor que reside no imóvel consumidor de energia e é equiparado a consumidor. Art. 2o, parágrafo único, do CDC. Astreinte fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00. Medida coercitiva aplicável à espécie com o fim de compelir o agravado ao cumprimento de obrigação de fazer. Quantia fixada com ponderação, motivo pelo qual não comporta alteração. Falha na prestação de serviços caracterizada. Danos morais devidos. Evidente que a suspensão no fornecimento de energia, estando as faturas em dia, traz para o consumidor transtornos que superam os meros aborrecimentos do dia a dia. Quantia fixada em R$ 5.000,00 para cada um dos autores que não comporta alteração, pois foram observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba de sucumbência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.